Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso que podem, ou não, justificar uma maior dilação na marcha processual.
2. Verificada a tramitação regular do feito, a complexidade da causa e, principalmente, o encerramento da instrução criminal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52, STJ).
3. A alegação de insuficiência de provas de autoria exige minuciosa análise probatória, inviável em sede de habeas corpus.
4. O pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa não foi submetido à apreciação do juízo a quo, de forma que sua apreciação per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.
5. Ordem conhecida e denegada.